Tribunal: STF
Processo: AP 2583
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELIELDA SOARES DOS SANTOS e SIMONE MARIA RODRIGUES E ROSA em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE PET 12.658/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024).



    A Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 19/12/2024, encerrado o interrogatório das rés e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), a Procuradoria-Geral da República informou “que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos” (eDoc. 88). 



    Em 21/1/2025, a Defesa de ELIELDA SOARES DOS SANTOS requereu a realização de diligências, postulando “que se traga aos autos, provas de ter(em) ou esta(rem) sendo processado(s), algum(uns) passageiro(s) do ônibus”, pois, conforme alega, “a denúncia é explicita em acusar a denunciada, não por estar na esplanada depredando, mas, por contratar o ônibus, cujos tipos penais a ela imputados dependem umbilicalmente da efetiva execução de atos de depredação por parte dos passageiros aboletados no dito ônibus fretado” (eDoc. 90).



    Por sua vez, na mesma data, a Defesa de SIMONE MARIA RODRIGUES E ROSA requereu as seguintes diligências (eDoc. 92):



    “1. A expedição de ofícios às empresas Vera Cruz e Araxá Brasil, bem como à Receita Federal, para obtenção dos documentos e informações listados no item 3 desta petição; 



    2. A apreciação e decisão formal dos pedidos formulados na defesa prévia, garantindo a análise de todos os elementos solicitados, a saber: a. Que seja determinada a juntada aos autos do Termo de Declarações da denunciada Simone Maria Rodrigues e Rosa. b. A determinação de desbloqueio do celular da denunciada Simone Maria, a saber um aparelho marca MOTOROLA, modelo Moto G7 Power, n. de série 0059348981, IMEI: 352195106800552, Lacre A00354597. c. Que seja liberado acesso às páginas 151, 167, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 402, 433, 451, 452, 465, 466, 522 do INQ 4920. d. Que seja liberado acesso ao conteúdo integral da perícia, conforme laudo n. 017/2024- NUTEC/DPF/UDI/MG e IPJ N. 202/2024. 



    3. A concessão de prazo razoável para que as partes possam analisar os documentos produzidos e, se necessário, formular novos requerimentos; 



    4. Que, após a análise das provas e documentos, seja oportunizada à defesa a formulação de eventuais complementações à tese defensiva.”



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    Conforme relatado, a Defesa de ELIELDA SOARES DOS SANTOS e SIMONE MARIA RODRIGUES E ROSA requereram a realização de diligências. 



    Verifico que as diligências requeridas não guardam pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo algumas, inclusive, meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.



    Além disso, os elementos de prova colhidos nos autos e que sustentam a tese acusatória já estão devidamente documentados, inclusive os laudos periciais elaborados pela Polícia Federal, de modo que dispensa a realização de providências adicionais.



    Desse modo, as diligências requeridas devem ser indeferidas, sob pena de tumulto processual. 



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pelas Defesas de ELIELDA SOARES DOS SANTOS e SIMONE MARIA RODRIGUES E ROSA.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência das acusadas, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente